Tribunal: TJES
Processo: 5001358-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001358-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON MARTINS
AGRAVADO: DENIS RODRIGUES MARTINS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001358-47.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: EDSON
MARTINS

RECORRIDO : DENIS
RODRIGUES MARTINS e HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA LTDA

PROC. ORIGINÁRIO:
5000353-40.2022.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON
MARTINS, por inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de não estar evidenciada a probabilidade do direito e de ausência de risco ou dano ao resultado útil do processo, pois o imóvel possui restrição de alienação junto ao SICOOB.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a existência de registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel não impede sua alienação; (ii) há risco ao resultado útil do processo, pois, o Sr. Dênis e sua esposa podem arcar com o valor do contrato e liberar o imóvel para a venda; (i
ii
) GHP é empresa constituída por Denis e sua mulher e se apresenta no mercado como tendo sede no imóvel objeto da demanda; (iv) há, ainda, a possibilidade de terceiro assumir as obrigações oriundas da cédula de crédito bancário e adquirir o imóvel com a anuência do SICOOB,
conforme artigo
29,
da
Lei 9.514/97; (
v
) outra possibilidade é a alienação do imóvel, mesmo sem a anuência da instituição financeira; (vi) esses argumentos demonstram que o Recorrente encontra-se desprotegido com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada; (vii) Denis e sua esposa constituíram a GHP COMÉRCIO, empresa do mesmo ramo da HP COMÉRCIO, para fazer concorrência a esta última, apresentando-se no mercado como se fosse a HP COMÉRCIO, utilizando, por exemplo, a sede desta; (
viii
) em virtude de Denis ter sua parcela de participação na atuação da HP durante anos, o mercado associará a GHP como se fosse uma nova empresa, mas com a atuação séria e correta da HP COMÉRCIO, ou seja, confunde o mercado; (ix) Denis e sua esposa usam de má-fé para associar a GHP à HP COMÉRCIO e a continuação destes atos tornará o exercício empresarial da HP insustentável; (x) os atos de Denis visam a denegrir a imagem de HP COMÉRCIO e associar seus bons frutos à empresa criada pelo mesmo – GHP AUTOMAÇÃO – e, com isso, transferir o imóvel sede da HP para GHP; (xi) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou devidamente demonstrado diante da possibilidade de transferência do imóvel sede da HP COMÉRCIO para GHP AUTOMAÇÃO LTDA; (xii) não foi observado o prazo legal previsto no artigo 1152, § 3º, do Código Civil, (xi
ii
) a suposta convocação para a reunião de sócios não observou o procedimento legal; e (xiv) apesar de o Primeiro Recorrido ser filho do Recorrente, este somente tomou ciência da convocação 3 horas antes do horário previsto para o início da reunião.

Pois bem.

Na decisão interlocutória ID 220417,
concedi a tutela de urgência recursal, para impedir a venda do imóvel da sede da HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA, até o julgamento do mérito do presente recurso ou até ulterior decisão, com base na seguinte fundamentação:

“
Conforme artigo 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do CPC
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeit
o suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nos termos do artigo 6º contrato social de HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA (ID 11330890), as deliberações relativas às alienações de bens de valor
es relevantes da sociedade observarão o disposto nos artigos 1071 a 1080 do Código Civil.

No que tange à convocação para as assembleias de sócios, dispõe o artigo 1.152, § 3º, do Código Civil, que
“o
anúncio de convocação da assembleia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores.”

No caso em exame, dos documentos que instruem o processo originário, verifica-se que o edital de convocação foi publicado uma única vez na imprensa, que, aparentemente, respeitou o prazo mínimo de
8
(oito) dias (ID 11330893).

Entretanto, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, não identifiquei documentos que demonstrem o cumprimento da determinação relativa às outras 2 (duas) publicações.

Nesse contexto, aparentemente, o sócio Recorrente não foi regularmente convocado para a assembleia convocada para deliberação acerca da autorização de alienação do imóvel sede da sociedade, o que revela a verossimilhança das alegações do Recorrente relativas à possível nulidade da autorização de venda do imóvel.

Por outro lado, a possibilidade da imediata alienação do bem, não obstante a existência de gravames que recaem sobre o mesmo, evidencia o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal, para impedir a venda do imóvel da sede da HP COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA, até o julgamento do mérito do presente recurso ou até ulterior decisão.

Intimem-se o Recorrente para ciência, os Recorridos para contrarrazões.

Comunique-se ao Juízo
a quo.”

Os Recorridos, em contrarrazões, afirmaram que o imóvel objeto da demanda originária está sub judice, pois é objeto de algumas ações judiciais que envolvem as partes e ativos/passivos de HP COMÉRCIO INDÚSTRIA HIDRÁULICA LTDA.

Acrescentaram que todas as reuniões
realizadas para tratar da venda da pessoa jurídica ficaram pendentes de decisão. Não se chegou a uma decisão sobre vender ou não a pessoa jurídica em referência, ficando estabelecido, porém, que, caso houvesse comprador, o valor apurado seria dividido por todos os sócios, de forma proporcional à respectiva quota parte.

Entretanto,
os Recorridos não juntaram aos autos qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Tampouco comprovaram que a convocação impugnada pelo Recorrente observou integralmente o disposto no artigo 1.152, § 3º, do Código Civil.

Nesse contexto, eventuais decisões tomadas na reunião realizada em 21.12.2021, após a convocação impugnada pelo Recorrente, não poderão amparar qualquer ato de cessão onerosa ou gratuita a terceiros do imóvel da sede da COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA LTDA.

I
sso porque,
se o contrato social da pessoa jurídica prevê que
as deliberações relativas às alienações de bens de valores relevantes da sociedade observarão o disposto nos artigos 1071 a 1080 do Código Civil, não tem validade a deliberação relativa à transferência de propriedade de imóvel tomada em reunião de sócios cuja convocação não observou o disposto no artigo
1.152, § 3º, do Código Civil.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para impedir
a prática de
atos de cessão onerosa ou gratuita a terceiros do imóvel da sede da COMÉRCIO E INDÚSTRIA HIDRÁULICA PNEUMÁTICA LTDA, c
om base em decisão tomada na reunião de sócios realizada em 21.12.2021.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO GRATUITA OU ONEROSA DE BEM IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA. AUTORIZAÇÃO. DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO D
E
SÓCIOS. CONVOCAÇÃO. ARTIGO
1.152, § 3º,
DO CÓDIGO CIVIL. IN
OBSERVÂNCIA.

1. Quando o contrato social da pessoa jurídica prevê que
as deliberações relativas às alienações de bens de valor
es relevantes da sociedade observarão o disposto nos artigos 1071 a 1080 do Código Civil,
não tem validade
a deliberação relativa à transferência de propriedade de imóvel tomada em reunião de sócios cuja convocação não observou o disposto no artigo
1.152, § 3º, do Código Civil.

2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.